Tribunal: TJSP
Processo: 2084746-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084746-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARCELO
FELIX DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084746-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2084746-63.2020.8.26.0000 – Guarujá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Marcelo Felix dos Santos.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Gladis Naira Cuvero.
Voto no 36.274.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Intempestividade - Recurso não
conhecido.
1 Agravo de instrumento interposto por Marcelo Felix
dos Santos visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 26/28 (fls. 79/81 dos
autos principais) que, nos autos da ação por ele promovida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, indeferiu a tutela de urgência com vistas ao
restabelecimento de seu auxílio-doença.
Recurso que prescinde, para julgamento, das diligências
possíveis de serem ordenadas (NCPC, art. 1019 e incisos).
É o relatório.
2 O recurso é manifestamente intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084746-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nos termos do parágrafo 5o, do art. 1.003, do CPC
“excetuando-se os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
Verifica-se que a r. decisão agravada foi proferida em 17
de setembro de 2019, sendo disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19
de setembro de 2019 (fls. 86/87 dos autos principais). E somente em 04 de maio
de 2020 é que o presente recurso foi interposto.
Evidente, pois, a sua intempestividade.
De se registrar, também, para que não paire nenhuma
dúvida no caso em exame, que o agravante mencionou expressamente em suas
razões de agravo que a decisão por ele combatida era aquela constante a fls.
26/28 (fls. 79/81 dos autos principais). Tanto assim que a indicou textualmente a
fls. 10.
Além disso, como se vê da decisão trasladada a fls. 25, a
petição de fls. 176/179 dos autos principais foi apresentada como pedido de
reconsideração. Ora, o pedido de reconsideração, como é cediço, não tem o
condão de interromper a fluência do prazo recursal.
Destarte, sob qualquer ângulo examinado, não há como
se afastar a intempestividade do presente recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084746-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)